Tribunal: STF
Processo: AI 452870
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Juizados
Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria restrita ao
âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento